Tribunal: TJDFT
Processo: 0007447-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007447-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA CRISTINA RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. Se os autos revelam que os apelantes efetivamente praticaram os delitos que lhes foram imputados, imbuídos do ânimo de lesar, absolutamente conscientes dos atos empregados ao engodo de terceiro, inviável a absolvição por insuficiência de provas. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do crime do art. 288, caput, do CP. Comprovada a existência da estruturada organização criminosa, de caráter permanente, voltada para a aquisição de cartões de crédito, com dados falsos, seguida de compras fraudulentas, delimitada a divisão de tarefas entre os associados, com adesão voluntária e consciente de cada um deles. Verificada a existência de crimes da mesma espécie, praticados em iguais condições de tempo, lugar e maneira de execução, é de ser reconhecer a continuidade delitiva. Inviável a restituição de veículo apreendido, quando há fundada dúvida acerca de sua propriedade. Apelos providos em parte. O recorrente alega violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, alegando a decadência, pois não fora apresentada a representação da vítima no momento certo, o que resultou em extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 171, §5o, do Código Penal, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006